Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700003-34.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WEMERSON DA SILVA CASTRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo agravante, em que questiona decisão prolatada pelo juízo plantonista que indeferiu a tutela de urgência, na qual consistia na autorização para o autor assumir o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, sem a necessidade de exoneração do cargo de professor. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC). A decisão embargada (ID 67630412) negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada sob o fundamento de que não se tratando de cargo integrante da área da saúde, fica afastada a conclusão pela atribuição do caráter técnico/científico ao cargo na aludida área do conhecimento. Em suas razões recursais, o embargante alega que há legislação “que considera o cargo de AVA profissional da área de Saúde e como é cediço, para o exercício do cargo da área de saúde é necessário o desenvolvimento de atividades técnicas, nesse sentido, em que pese a fundamentação, resta contraditório e portanto necessário esclarecer o fundamento em que se embasou o decisum”. Aduz que a Lei n. 14.536/2023 definiu o AVA como profissional da área de saúde e o STF no tocante à constatação da natureza técnica do cargo não faz menção à realização de cursos técnicos prévios, assim, resta contraditório. Pede o conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar o vício apontado. DECIDO. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Na situação em questão, a decisão destacou que a possibilidade de acumular o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (AVA) com o de professor deve ser analisada com base no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, que permite a acumulação de dois cargos de professor ou de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. Assinalou que o “Cargo técnico é aquele que exige, para seu desempenho, conhecimentos específicos obtidos por meio de formação acadêmica ou profissionalizante. Já o "cargo científico" é aquele cujas atribuições envolvem pesquisa ou aplicação de métodos científicos”. Aduziu que “no caso do AVA, as atribuições não se enquadram nessas definições, porquanto o requisito de escolaridade exigido é a conclusão do ensino médio e não há clara atuação do profissional com atividades de pesquisa e aplicação de métodos científicos”. Ainda concluiu que “não se tratando de cargo integrante da área da saúde, fica afastada a conclusão pela atribuição do caráter técnico/científico ao cargo na aludida área do conhecimento”. Ademais, citou jurisprudência tanto do TJDFT quanto do STF. Nesse contexto, ao contrário do que diz o embargante, a decisão analisou todas as provas juntadas nos autos. Diante disso, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito